Tribunal: TJDFT
Processo: 0745711-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745711-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AURELIO RODRIGUES DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto SAFRA CRÉDITO, FINANCIAENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão de ID 213911816 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de AURÉLIO RODRIGUES DE CASTRO, que indeferiu o pedido de penhora parcial da remuneração do executado. Afirma, em suma, que foram realizadas outras tentativas de constrição de bens do executado, sem satisfação integral da dívida; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que o agravado é servidor público, com remuneração anual superior a R$ 140.000,00. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão, com a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração. Custas recolhidas (ID 65554834). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. No sistema RenaJud (ID 212673171) foi localizado o veículo Jeep Compass Limited TF. Ainda que não tenha sido realizada a avaliação, uma vez que o mandado de penhora ainda não foi devolvido, trata-se de veículo com alto valor de mercado, com aptidão para saldar a dívida ou para efetuar o pagamento de parte considerável do débito. Assim, ainda que a penhora parcial do salário seja, em tese, admissível, neste momento processual, existem medidas constritivas em curso menos onerosas que o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração, observando-se o artigo 805 do Código de Processo Civil. Em consequência, ainda que por fundamento diverso, devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões, observado o artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora